Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
3. No caso ora em exame a situação de emergência ou de urgência médica não está demonstrada, ao contrário do que alega a ora recorrente. 3.1. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. 3.2. Destaque-se que o próprio relato elaborado pelo profissional de saúde juntado aos autos do processo de origem informa que a infante já se encontrava em acompanhamento terapêutico em clínica particular desde agosto de 2024, ou seja, em data anterior à celebração do negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde, em dezembro de 2024. Tal circunstância afasta a caracterização da alegada situação de urgência superveniente.
4. Recurso conhecido e desprovido.